Tribunal: TJDFT
Processo: 0751762-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Motivo torpe. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.

1 - A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio qualificado, em razão de cobrança de dívida, sendo que a vítima somente foi atingida de raspão pelo disparo porque terceira pessoa interveio e segurou o braço do paciente -- e a periculosidade dele –- reincidente e cometeu o crime enquanto cumpria prisão domiciliar --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva.

3 – Ordem denegada.